Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-90.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICÁVEL - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - ÔNUS DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO NOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006858-
90.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante FILOMENA DOS
SANTOS OLIVEIRA BENEVIDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCIAL
ORELLANA ORELLANA e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A (HOSPITAL
FAMILY).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-90.2016.8.26.0609 -Voto no 14.776
2
VOTO No 14.776
APELAÇÃO No 1006858-90.2016.8.26.0609
APELANTE: FILOMENA DOS SANTOS OLIVEIRA BENEVIDES
APELADO: MARCIAL ORELLANA ORELLANA E OUTRO
COMARCA:TABOÃO DA SERRA
JUIZ(A): RAFAEL RAUCH
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA

INAPLICÁVEL
-
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS -
ÔNUS DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373,
INCISO
I,
DO
CPC

SENTENÇA
MANTIDA
-
MAJORAÇÃO
NOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS
-
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 258/271) interposto
em face da r. sentença de fls. 251/255 que, em ação de indenização de danos
morais, julgou improcedente o pleito inicial e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.
A autora apela sustentando inicialmente que deve ser
aplicado ao caso a lei consumerista, com a consequente inversão do ônus da
prova. Aduz que em momento algum o apelado negou a forma extremamente
ofensiva e desrespeitosa com que tratou a apelante, chegando a chamá-la de
inválida de modo totalmente pejorativo.
Destaca que o fato de ser portadora de deficiência física
não lhe retira o direito de acompanhar sua filha em consulta médica e que a
agressão verbal proferida pelo primeiro corréu lhe causou enorme
constrangimento, sentindo-se com sua honra ferida perante seus familiares e
as outras pessoas que estavam ali presentes.
Por essa razão, requer a reforma da r. sentença a fim de
julgar procedente o pleito inicial, com a consequente inversão da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-90.2016.8.26.0609 -Voto no 14.776
3
Prequestiona a matéria.
Contrarrazões a fls.275/284 e 285/290.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Depreende-se da inicial que em 27/07/2016 a autora se
dirigira juntamente com seu esposo ao pronto socorro do Hospital Family,
para atendimento de sua filha menor, Maria Clara Oliveira Benevides, que
apresentava um quadro de vômito, intensa diarreia e febre.
A autora afirma que após duas horas aguardando para
serem atendidos dirigiram-se à sala de pediatria, ocasião em que o médico
requerido os recebera de maneira hostil e desagradável, questionando-os se
não sabiam ler, já que havia um aviso de que somente era permitida a
presença de um acompanhante na sala de atendimento. Em continuação ao
diálogo, após a explicação de que a autora necessitava da ajuda de seu
esposo, o correquerido ainda teria dito que “se ela era uma inválida, o que
então estaria fazendo ali?” (fls. 03). Sic
O médico requerido confirma o fato de ter solicitado ao
casal que apenas um acompanhante entrasse com a criança na sala de
atendimento, por ser uma regra do hospital, mas asseverou que em momento
algum ofendeu a honra da apelante.
O hospital também se insurge quanto a versão dos fatos
apresentada pela autora, ressaltando a inexistência de prova acerca do alegado
registro de reclamação no setor de assistência social do nosocômio.
Em que pese as alegações defendidas pela recorrente,
incumbia a esta produzir as provas necessárias à comprovação do seu direito,
nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda que reconhecida a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor na hipótese dos autos, tal medida não é automática e
cabe à autora demonstrar minimamente o seu direito, o que não ocorreu no
presente caso.
Oportuno ressaltar que o feito foi inicialmente
sentenciado improcedente a fls. 170/174 e que, após a interposição de recurso
pela autora, alegando cerceamento de defesa, este Relator anulou a r. sentença
proferida determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de garantir à
requerente a oportunidade de produzir as provas necessárias à comprovação
do seu direito, em especial a oitiva de testemunha, conforme requerido (fls.
227/231).
Contudo, a autora não comprovou a intimação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-90.2016.8.26.0609 -Voto no 14.776
4
testemunhas indicadas em seu rol, nos termos do artigo 455, da Lei Adjetiva e
o MM. Juiz a quo, reconheceu a preclusão da prova.
Nesse contexto, verifica-se que a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar as supostas condutas ilícitas dos réus,
capazes de ensejar a reparação extrapatrimonial, em observância ao disposto
no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, por essa razão, deve
ser mantida a r. sentença.
Nesse diapasão, confira-se o entendimento desta 28a
Câmara de Direito Privado ao julgar casos análogos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de ter
sofrido verbalmente ofensas, ameaças, agressões e constrangimentos, por
parte de preposto da ré, após ter solicitado a correção de serviço de
extração de cópias. Alegações não comprovadas. Boletim de ocorrência
que contém apenas a versão unilateral do autor. Ônus da prova que
incumbe a quem alega, no caso, ao autor (art. 373, I, do CPC). Alegações
inverossímeis, o que desautoriza a inversão do ônus da prova
preconizada pelo artigo 6o, VIII, do CDC. Apelo desprovido (TJSP -
Apelação Cível 1059052-71.2018.8.26.0100
Desembargador Relator
CARLOS DIAS MOTTA - 26a Câmara de Direito Privado j. 03/10/2017
v.u.). Sic
“Bem móvel. Ação de reparação por danos materiais e morais.
Aquecimento de aparelho celular. Sentença de improcedência. Inversão
do ônus da prova. Afastada. Ausência de verossimilhança nas alegações
do autor. Nexo de causalidade não demonstrado. Autos desprovidos de
nota fiscal de compra do aparelho celular, selo de autenticidade da
ANATEL, certificado de garantia ou qualquer outro documento que
comprove a procedência e originalidade do bem.” (Apelação no
1001630-13.2017.8.26.0541 - 28a Câmara de Direito Privado - Des.
Relator CESAR LACERDA j. 28/03/2019). Sic
Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, devendo ser fixados em 12% sobre o valor da causa,
observando-se ainda os termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, diante dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos à apelante.
Por fim, em relação ao prequestionamento, registra-se
que esta decisão apreciou as matérias sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais mencionados na apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-90.2016.8.26.0609 -Voto no 14.776
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator